Tribunal: TJSP
Processo: 1002766-25.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública por meio da qual busca o reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 - Inviabilidade – Convergência total entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida - Retratação indevida.